Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0722832-92.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinado ao DETRAN/DF a expedição da CNH definitiva da agravante e a imediata transferência das pontuações administrativas decorrentes do auto de infração de número SA04194519, para a CNH do primeiro requerido.
2. Na origem a autora, ora agravante, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade do ato de cassação de sua CNH e a condenação do DETRAN/DF às obrigações de fazer consistentes na transferência definitiva das pontuações administrativas registradas em sua carteira de habilitação decorrentes do auto de infração de número SA04194519, para CNH do primeiro requerido e emissão de sua CNH definitiva. Alegou que vendeu seu veículo ao primeiro requerido, em 18/03/2024, outorgando-lhe procuração pública para providenciar a transferência do veículo, bem como realizar o pagamento dos débitos pendentes, incluindo IPVA, licenciamento e multas. Sustentou que, em 27/11/2024, constatou que o primeiro requerido foi abordado pelo DETRAN e autuado por conduzir o veículo sem portar o licenciamento atualizado, infringindo o artigo 230, inciso V, do CTB. Defendeu que, em razão da omissão do requerido em regularizar a documentação do veículo, sofreu prejuízos diretos, pois a multa registrada em seu nome impediu a obtenção de sua CNH definitiva.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71221665). O DETRAN/DF apresentou contrarrazões ao recurso (ID 71911287).
4. Em suas razões recursais, a agravante alegou que está impedida de renovar sua habilitação, o que pode comprometer sua autonomia, sua locomoção diária e, especialmente, seu exercício profissional. Sustentou que não pode ser responsabilizada por infração que não cometeu, sobretudo considerando que adotou todas as providências razoáveis e necessárias para formalizar a transferência do veículo ao comprador/agravado, como a entrega da posse e ciência quanto à assunção integral das responsabilidades relacionadas ao bem. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao DETRAN/DF a expedição da CNH definitiva da agravante. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
5. Ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, negou-se o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, conforme decisão de ID 71226920.
6. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso a infração que ensejou a restrição ocorre por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
7. No caso, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. No ponto, embora a agravante afirme ter alienado o veículo em 18/03/2024, o documento comprobatório da venda não afasta irrestritamente a responsabilidade que lhe é atribuída enquanto proprietária registral do bem perante o órgão de trânsito, porquanto não houve a comunicação de venda do bem. Ademais, a infração que ensejou a restrição decorre da falta de licenciamento anual obrigatório do veículo — obrigação que exige a quitação integral do IPVA, da taxa de licenciamento e de eventuais multas ou encargos pendentes. Ressalte-se que, conforme calendário de vencimento do IPVA/2024, para veículos com final de placa 7, como no presente caso, o vencimento da primeira parcela ocorreu em 20/02/2024, portanto, anterior à alegada data de venda (18/03/2024) e não há nos autos comprovação de que o tributo foi quitado até aquela data, tampouco de que o veículo foi entregue livre e desembaraçado de ônus ao suposto comprador.
8. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto, necessária a dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a existência do direito alegado.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.